Tribunal: TJPA
Processo: 0000605-48.2013.8.14.0058
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000605-48.2013.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE BENEDITO DA MOTA ESCHRIQUE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.340.553/RS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000605-48.2013.8.14.0058

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
JOSE BENEDITO DA MOTA ESCHRIQUE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença proferida pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA
(ID n. 10864800) que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo ora apelante, extinguiu o processo sem resolução do mérito em face da ocorrência de prescrição intercorrente, tendo como apelado
JOSE BENEDITO DA MOTA ESCHRIQUE
.

Na exordial (ID n. 10864790 - p. 03), o
ESTADO DO PARÁ
promoveu ação de execução fiscal em face de
JOSE BENEDITO DA MOTA ESCHRIQUE
, lastreada nas Certidões de Dívida Ativa Não Tributária n° 002013580000184-0, nº 002013580000185-9, nº 002013580000186-7, constantes no ID n. 10864790 - p. 04/06.

O executado foi regularmente citado, conforme certidão de ID n. 10864791 - p. 02. Porém, não adimpliu voluntariamente a obrigação, ocasião em que não foram identificados imóveis em nome do executado junto ao Cartório de Imóveis da Comarca (Certidão ID n. 10864791 - p. 03).

Intimado, o Estado do Pará requereu a penhora online sobre os ativos financeiros do executado em ID n. 10864791 - p. 05, o que foi deferido pelo Juízo a quo em ID. 10864791 - p. 07.

A diligência restou infrutífera, em razão de não haver saldo nas contas correntes do executado, conforme espelho de consulta do BacenJud em ID n. 10864791 – p. 08/10. Novamente intimado, o Estado requereu mais uma vez a penhora online, a intimação do executado para nomear bens à penhora, bem como a decretação de indisponibilidade de bens e direitos do executado até o limite da dívida em ID n. 10864791 - p. 12/13.

O executado não nomeou bens à penhora, embora tenha sido intimado para tanto (Certidão de ID. 10864792 – p. 07).

O Juízo de origem procedeu à suspensão da execução fiscal em ID. 10864792 - p. 17.

Ato contínuo, o Estado do Pará promoveu sucessivos requerimentos buscando encontrar bens passíveis de penhora em ID n. 10864793 p. 04/05, ID. 10864796 - p. 01/02, ID. 10864796 - p. 07. Não tendo, entretanto, logrado êxito em localizar bens ou dinheiro do executado.

Sobreveio a r. sentença, em ID. 10864800, que declarou de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo nos termos do art. 924, V, do CPC.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (ID 10864804), pugnando pela nulidade da sentença guerreada. Sustenta que o mero transcurso de seis anos não é suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente, vez que os diversos requerimentos de diligências executórias deferidos desfizeram a decisão de arquivamento dos autos do art. 40 da LEF.

Ausentes as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 11283982)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que a Lei de Execução Fiscal-LEF prevê, expressamente, a hipótese em que o juízo está autorizado a declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário, senão vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.

Outrossim, insta salientar que o Colendo Tribunal da Cidadania, posicionou-se pela contagem automática do prazo prescricional, após a suspensão de 01 (um) ano, constante no art. 40, da LEF, nos casos em que não foram encontrados bens à penhora, após a ciência da Fazenda Pública, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.340.553/RS.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2.
Esta Corte já se manifestou, inclusive em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.911.993/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. CABIMENTO.

1.
De acordo com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.340.553/RS, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo.

2. Hipótese em que houve citação e penhora de bens nomeados pela própria devedora, tendo a exequente requerido as providências cabíveis para a liquidação da garantia, cuja realização demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4. É manifestamente improcedente agravo interno que busca reformar decisão respaldada em tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022.)

Partindo ao caso concreto, verifico que a Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar, e teve ciência inequívoca da frustração na localização de bens passíveis de penhora tem-se que após a citação, a primeira diligência infrutífera para buscar bens penhoráveis do devedor foi a penhora BACENJUD de ID n. 10864791, p. 08, vindo a Fazenda Estadual tomar conhecimento da não localização de bens na próxima petição protocolada em 07.04.2014, conforme ID n. 10864791, pág. 12. Destarte, o prazo de 01 (um) ano findou em 07/04/2015.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Nº 1.340.553 – RS, sob o rito dos recursos repetitivos, posicionou-se pela contagem automática do prazo prescricional constante no art. 40 da LEF nos casos em que não houve a citação do devedor e/ou não foram encontrados bens à penhora, fixando as seguintes teses:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Das teses suso destacadas, destaco a estabelecida no tópico 4.3., de que tão somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, novamente, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, tal como ocorrera no presente caso concreto.

Nessa esteira de raciocínio, embora tenha requerido diversas diligências executórias ao longo dos anos, o Estado não conseguiu localizar bens, e, por consequência não ocorreram marcos interruptivos da prescrição após a diligência infrutífera para buscar bens penhoráveis do devedor, restando configurada a prescrição na sua modalidade intercorrente em 07.05.2020, mostrando-se escorreita a sentença vergastada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 20/03/2023